Tribunal: TJMT
Processo: 1012581-52.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
VISTOS,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado o presente Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Aeliton Coelho da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito Plantonista da Comarca de Jaciara/MT.
O impetrante aduz, em síntese, que o paciente foi preso em 13 de junho de 2020, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006.
Assevera que a decisão que decretou a prisão preventiva está desprovida de fundamentação idônea que justifique a medida adotada, e que o paciente é pessoa de boa índole, bons antecedentes, com residência e trabalho fixos, e o suposto crime não foi praticado com emprego de violência e grave ameaça, portanto não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
Por fim, alega que não se pode olvidar que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, determina a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19, no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, razão pela qual a medida extrema de segregação cautelar não se revela oportuna, no presente caso, sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, (Id. 46292961).
A liminar foi indeferida no plantão judiciário pelo Desembargador plantonista José Zuquim Nogueira, e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 46294965). A s informações foram juntadas (Id. 47009458).
A defesa protocolou pedido para que seja reanalisado e reconsiderado o pedido de liminar, a fim de que seja concedida a ordem de revogação da prisão preventiva decretada, ainda que com imposição de medidas cautelares diversas. (id. 47231453).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de Aeliton Coelho da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito Plantonista da Comarca de Jaciara/MT.
Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e teratológica ilegalidade, aspecto não verificado de plano.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
É cediço que o habeas corpus é uma garantia constitucional da liberdade ambulatorial contra a ilegalidade e o abuso de poder, a simples alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária, não é o suficiente para configurar a ilegalidade.
Destarte, para melhor compreensão dos fatos, imperioso transcrever a decisão do juiz a quo, que decretou a prisão preventiva do beneficiário: (Id. 46292973).
“(...) Fundamento e decido.
De início, registro que os autuados encontram-se segregados na Delegacia de Jaciara/MT.
No mais, passo a analisar a legalidade e a regularidade de sua prisão, bem como a necessidade de conversão da prisão em flagrante ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, assim como a possibilidade de aplicação de liberdade provisória com ou sem fiança.
Compulsando o auto de prisão em flagrante, verifico que foram observados os ditames constitucionais e legais, não havendo nenhuma irregularidade em sua confecção. Assim, estando em ordem o flagrante, HOMOLOGO-O.
Por sua vez, é imperioso ressaltar que o artigo 311 do Código de Processo Penal estabelece que, em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva, sendo que esta poderá ser decretada pelo juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou diante da representação pela Autoridade Policial.
Ainda, oportuno registrar que incumbe ao juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva ou, conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, quando ausentes os requisitos da decretação da prisão preventiva, nos termos dos artigos 310 c/c 321, ambos do Código de Processo Penal.
É consabido que a liberdade é um bem supremo e só pode ser restringida em casos extremos.
Contudo, a própria Constituição Federal, ao mesmo tempo em que consagra o princípio da presunção de inocência, também autoriza, em seu próprio texto, mais especificamente em seu artigo 5o, a possibilidade de prisão no caso de flagrante delito ou em razão de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária.
Por sua vez, a norma infraconstitucional autoriza o juiz a decretar a prisão seja ela decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado ou mesmo quando cautelatória, neste caso desde que presentes certos requisitos.
Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, mister se faz a demonstração dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus comissi delictie, estes, na presença do periculum in libertatis .
Impende consignar que a presença do fumus comissi delicti , consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.
No caso sub judice, observa-se a presença dos 02 (dois) requisitos necessários, bem como se está diante das hipóteses que a autorizam.
A materialidade delitiva, no caso em tela, encontra-se perfectibilizada pelo Boletim de Ocorrência no 2020.139927 e pelos depoimentos dos policiais militares, cujo conteúdo mostra claramente que foram encontradas junto aos indiciados substâncias ilícitas.
Não obstante, o Auto de Constatação Preliminar juntado no procedimento concluiu que os testes resultaram em positivo para a presença de maconha , totalizando 39 (trinta e nove) porções, e cocaína, totalizando 3 porções.
Outrossim, cumpre registrar que a existência dos pressupostos da prisão cautelar, por si só, já seriam suficientes para embasar a manutenção da prisão preventiva, com base em juízo sumário de convicção, entendimento este que encontra amparado pela Corte Suprema. Senão, vejamos:
“Prisão preventiva, prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mas seguros do que os juízes distantes. O in dúbio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva (RTJ 64/77)”.
Na hipótese dos autos, a prisão do autuado se faz necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista que o tráfico de drogas, conforme sabido, é fomentador de diversas atividades criminosas, sendo necessária, neste momento, uma maior apuração dos fatos.
Desta forma, no caso concreto, constato o real perigo para a sociedade, já que o fato imputado traz consigo o clamor de repressão de tais condutas, de modo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva dos indiciados.
Neste caso, a prisão cautelar fundamenta-se no resguardo da ordem pública, visando prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social. Outrossim, não se se trata de juízo de culpabilidade do agente e, sim, de periculosidade das suas condutas.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DO CRIME. MODUS OPERANDI DELITIVO. ARTICULADA ORGANIZAÇÃO. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A necessidade da custódia cautelar restou demonstrada, com espeque em dados concretos dos autos, conforme recomenda a jurisprudência desta Corte, estando o decisum proferido na origem fundamentado na participação em audaz e articulada organização de tráfico de drogas, esquadrinhada após a autorização judicial de interceptações telefônicas, a evidenciar, portanto, risco para a ordem pública.2. Ordem denegada. (HC 345.141/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 19/05/2016) (grifo nosso)
Sendo assim, configuram-se os pressupostos necessários para que seja decretada a prisão preventiva dos autuados.
Corroborando a esse entendimento trago a colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3aed., p.566, verbis :
“Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente...”.
Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrados que a liberdade dos suspeitos ofende a garantia da ordem pública e a instrução processual, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere dos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal.
Por fim, entendo que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva dos autuados ALEX RODRIGUES SANTOS e AELITON COELHO DA SILVA , devidamente qualificada nos autos.
Consigno que esta Magistrada Plantonista deixa de realizar a audiência de custódia, nos moldes do artigo 2o, §5o, da PortariaConjunta no 249/2020.
AGUARDE-SE a vinda do Inquérito Policial. Após, traslade-se cópia desta decisão aos autos principais e, em seguida, arquivem-se estes autos, com as baixas e anotações de estilo.” (id. 46292973).
À luz do noticiado, quanto aos requisitos da segregação cautelar, é de elementar conhecimento, que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, a decisão deve estar fundamentada em base empírica idônea e concreta, evidenciando-se as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.
Em suma, a medida deve ser proporcional e atender a dois requisitos: o fummus comissi dilicti e o periculum in libertatis.
Afigura-se, pois, imprescindível para o aperfeiçoamento da prisão preventiva que a autoridade judiciária explicite de maneira objetiva a utilidade social ou processual da segregação antecipada, sob pena de ofensa aos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.
No caso sub oculi, ainda que em tese subsista a “fumaça do cometimento do delito”, não se vislumbra o periculum libertatis quanto ao paciente, uma vez que não ressoam acostados aos autos elementos aptos a evidenciar o risco de que, em liberdade, o mesmo possa voltar à prática de condutas delitivas, considerando a ausência de registros anteriores de envolvimento do beneficiário em outras condutas delituosas.
Tampouco há indícios de que o beneficiário pretenda se furtar à aplicação da lei ou atrapalhar o andamento processual, de forma a denotar risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, para além daquela perturbação que é ínsita de qualquer crime, sem a qual, a conduta nem crime seria.
Neste diapasão, a necessidade da prisão cautelar somente se justifica quando preenchidos os pressupostos do art. 312 do CPP, assim como, quando restar inadequado ou insuficiente, o cabimento de outras medidas cautelares, a teor do que dispõe o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, os julgados:
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE ABSTRATA. QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXACERBADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, o decreto de prisão preventiva é genérico, nele não havendo nenhuma menção a fatos que justifiquem a imposição da prisão cautelar. Carece, portanto, de fundamentação concreta, pois, além de reconhecida a presença de materialidade e indícios da prática delitiva, foi invocada tão somente a gravidade abstrata da conduta em tese praticada, com mera descrição das elementares inerentes ao próprio tipo penal, o que, na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, não se admite.
3. Ademais, a quantidade não exacerbada de droga apreendida - 2,56g de maconha e 9,03g de cocaína - não é suficiente para demonstrar a periculosidade do paciente ou a gravidade concreta da conduta, mormente se consideradas as circunstâncias pessoais favoráveis do agente.
4. Ordem concedida para determinar que o paciente responda solto ao processo, salvo se por outro motivo estiver preso, sem prejuízo de que seja decretada nova custódia, com base em fundamentação concreta, bem como de que sejam impostas outras medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal pelo Juízo local, caso demonstrada sua necessidade.
(HC 572.614/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 09/06/2020)
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM, NO ENTANTO, CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como das circunstâncias legitimadores do artigo 313, ambos do Código de Processo Penal. 2. O Decreto de prisão preventiva não apontou qualquer dado concreto, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a respaldar a restrição da liberdade do paciente, limitando-se a fazer referência à presença dos requisitos previstos no Código de Ritos, sem ressaltar, contudo, qualquer aspecto relevante da suposta conduta perpetrada pela paciente que demonstre o efetivo risco à ordem pública, à instrução criminal e à futura aplicação da Lei Penal. 3. Afirmações genéricas e abstratas a respeito da periculosidade do crime não são bastantes para justificar a custódia preventiva. A quantidade da droga apreendida (36,68g de cocaína e 48,7g de maconha), no caso, também não justifica, por si só, o encarceramento preventivo, devendo prevalecer, por ora, as circunstâncias pessoais favoráveis, sobremaneira o fato de a paciente, flagrada no momento em que ia visitar o seu ex-companheiro em estabelecimento prisional. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem, no entanto, concedida de ofício para revogar o Decreto prisional de GEOVANA ROBERTA DA Silva Santos, salvo se por outro motivo estiver presa, sob a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, cuja determinação será feita pelo Juízo de primeiro grau. Fica, desde já, a paciente proibida de frequentar qualquer estabelecimento prisional ou outra unidade de segregação (Delegacias, por exemplo)”. (STJ; HC 517.605; Proc. 2019/0182492-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/08/2019; DJE 22/08/2019)
Ainda, merece registro, conforme depreende-se dos autos que o beneficiário ostenta predicados favoráveis; é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, e apesar de haver indícios de autoria e materialidade, conforme demonstrado nos autos, o fato criminoso, à primeira vista, é isolado na vida do beneficiário, merecendo reconhecer que a prisão preventiva não se revela necessária na hipótese em comento.
Assim, repisa-se, que as condições pessoais favoráveis dos pacientes, somadas à ausência da demonstração concreta do periculum in libertatis, demostram a desproporcionalidade da medida extrema que lhe foi imposta.
Com efeito, o art. 282 do Código de Processo Penal, com a alteração introduzida pela Lei n. 12.403/2011, estabelece que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal; e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.
Além desses requisitos, cuja presença não necessita ser cumulativa, a lei estabelece critérios que deverão orientar o magistrado no momento da escolha e da intensidade da medida cautelar, a saber:
a) a gravidade do crime;
b) as circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado;
Assim, a segregação do acusado apenas deverá ser mantida em caso de extrema necessidade, conforme dispõe os §§ 4o, 5o e 6o do art. 282, CPP, cujos textos determinam:
"§ 4o No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único).
§5o O juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
§6o A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)."
Ademais, a conduta delitiva do paciente (art. 33, da Lei no. 11.343/2006), não foi cometida mediante violência e grave ameaça, e, repisa-se, à primeira vista, apresenta-se como fato isolado em sua vida, razão pela qual, diante da atual situação da pandemia COVID-19, é recomendável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos das disposições contidas nos arts. 319, 321 e 282 do Estatuto Processual Penal.
À vista do exposto, concedo a ordem de liminar vindicado neste habeas corpus, EXCLUSIVAMENTE, em favor de Aeliton Coelho da Silva, para, à luz das peculiaridades do caso concreto, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas [art. 319 CPP], até o julgamento do mérito, consistentes nas seguintes condições:
1) Comparecimento, em juízo, até o 5o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades;
2) Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;
3) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser notificado dos futuros atos processuais;
4) Proibição de se ausentar do território da Comarca sem autorização judicial;
5) Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito.
6) Inclusão em Monitoramento eletrônico.
Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, se por outro motivo não estiver preso, além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso.
Alerte-se o denunciado que a violação as medidas cautelares fixadas importarão ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.